Tribunal: CARF
Processo: 37376.000273/2005-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37376.000273/2005-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.672 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrente
MARIA FRANCISCA CARDOSO SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções
sem a análise das provas constantes nos autos.
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a ocorrência de pagamento indevido ou a maior do que o
devido, não há que se falar em direito à restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37376.000273/2005-19
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37376.000273/2005-19

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 05-29.992, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP
(DRJ/CPS) (fls. 192-195):
Relatório
Trata-se de requerimento de restituição de valores recolhidos a título de contribuição
previdenciária, referente às competências 05/2001 a 12/2004, tendo a contribuinte assim
justificado seu pleito:
Que durante o exercício do mandado de vereadora (01/2001 a 12/2004) esteve
afastada do cargo no Tribunal de Justiça e contribuía obrigatoriamente com o
instituto de previdência próprio - IPESP.
E conforme consulta escrita ao Ministério da Previdência Social (Proc.
37817.004784/2003-42 de 03/11/03) obteve como resposta que não necessitaria
ter contribuído com o INSS e segundo o § 1° do art. 208 da Instrução Normativa
- IN INSS/DC n° 100/2003, pode requerer a restituição de valores descontados
indevidamente.

Em despacho da UARP - Barueri à fl. 45, é dada a informação de que a restituição deve
ser parcial, pois não constam no sistema CNIS/GFIP, os recolhimentos de 05/2001 a
12/2001 e 12/2002, da Câmara Municipal de Carapicuíba.
A seguir, à fl. 51, consta o despacho decisório que, considerando o que constava nos
autos, deferiu em parte o pedido de restituição, no montante de R$ 10.879,85.
Cientificada do indeferimento de seu pleito em 08/08/2006 (fl. 121), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 08/09/2006, na qual alega que faz jus
ao pedido e que solicitou a restituição referente ao período de maio/2001 a
dezembro/2004, porém na decisão só constam as competências de 01/2002 a 11/2002 e
01/2003 a 12/2004, não tendo sido exposta a razão da desconsideração das demais
competências.
Em 17/02/2010, tendo em vista que a contestação da contribuinte fazia crer que ela não
tinha tomado ciência do despacho decisório de fl. 51 e tampouco das considerações de
fl. 45, em que restou explicitado o motivo do deferimento parcial, o presente processo
foi encaminhado em diligência para que fosse dada a ciência desses documentos à
interessada, lhe abrindo prazo de trinta dias para, em desejando, complementar seu
recurso.
Cientificada, então, dos documentos de fls. 45 e 51, em 08/03/2010, a contribuinte
aditou sua manifestação de inconformidade, em 26/03/2010 (fl. 142), para apenas
apresentar certidão da Câmara Municipal de Carapicuíba (fls. 143/144), na qual consta
que foram descontados os valores do INSS e devidamente recolhidos à Previdência em
relação ao período de maio a dezembro de 2001 e dezembro/2002.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/CPS, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2004
RESTITUIÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37376.000273/2005-19

Não comprovada a ocorrência de pagamento indevido ou a maior do que o devido, não
há que se falar em direito à restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada em 01/09/2010 (AR de fl. 196), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 199-200), e documento (fl. 201), em 17/09/2010 no qual protestou pela reforma
da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 199-200) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Documento Apresentado (fl. 201) com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37376.000273/2005-19

cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37376.000273/2005-19

(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer o documento acostado aos autos pela
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Do Mérito – Da Restituição
O pedido de restituição foi deferido em parte, porque não constam no sistema da
Secretaria da Receita Federal do Brasil que controla a GFIP os dados relativos à interessada para
as competências de 05/2001 a 12/2001 e 12/2002.

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37376.000273/2005-19

Neste caso, o § 2°, inciso II, do art. 12 da Instrução Normativa n° 15, de 12 de
setembro de 2006, que normatizou os procedimentos para devolução dos valores arrecadados
com base na citada alínea h do inciso I do art. 12 da Lei n° 8.212, de 1991, incluída pela Lei n°
9.506, de 1997, declarada inconstitucional pelo STF, é expresso ao exigir a comprovação do
recolhimento para que seja deferida a restituição:
O SECRETÁRIO DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INTERINO, no uso das
atribuições conferidas pelo inciso IV do art. 85 do Regimento interno da Secretaria da
Receita Previdenciária, aprovado pela Portaria MPS/GMn° 1.344, de 18 de julho de
2005, e tendo em vista o disposto na Resolução n°26 do Senado Federal, de 21 de junho
de 2005, e na Portaria MPS n° 133, de 2 de maio de 2006.
Resolve:
Art. 1° Dispor sobre a devolução de valores arrecadados pela Previdência Social com
base na alínea "h" do inciso 1 do art. 12 da Lei n° 8.212, de 1991, acrescentada pelo §
1° do art. 13 da Lei n° 9.506, de 1997, bem como sobre procedimentos relativos aos
créditos constituídos C0711 base no referido dispositivo.
(...)
Art. 12. O exercente de mandato eletivo poderá solicitar diretamente a restituição dos
valores dele descontados com base no dispositivo de que trata o art. 1° e efetivamente
recolhidos.
(...)
§ 2o Deverão ser indeferidos os pedidos de restituição:
(...)
II - caso não reste comprovado o recolhimento ou o parcelamento dos valores retidos
por parte do ente federativo;

E, conforme extrato da consulta ao sistema CNIS (fls. 165-190), para nenhuma
dessas competências (05/2001 a 12/2001 e 12/2002) a Câmara Municipal de Carapicuíba
informou em GFIP dados relativos à vereadora Maria Francisca Cardoso Sampaio, ora
Contribuinte.
Por sua vez, em relação à Certidão (fl. 201) apresentada com o recurso, embora
contenha o suposto valor de pagamento da contribuição social, não presta a comprovar o efeito
pagamento que justifique a restituição pleiteada.
Neste caso, conforme constou nos mencionados extratos (fls. 165-190), para as
competências 05/2001 a 12/2001 e 12/2002 a Câmara Municipal de Carapicuíba não informou
em GFIP dados relativos à Contribuinte, assim não se faz jus à restituição.
Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital